Tribunal: CARF
Processo: 10480.722013/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722013/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.617 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
HAMILTON JOSÉ COSTA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-37.517 da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 31 e segs.).
“1. O contribuinte acima identificado recebeu notificação de lançamento no (fls. 5/9),
relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, cobrando o imposto suplementar de R$
3.113,84 com multa de ofício de 75% e juros Selic.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722013/2012-83
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722013/2012-83

2. As alterações procedidas na declaração foram as inclusões de rendimentos recebidos
pela dependente Suely Alves Pestana, CPF 233.528.094-53, (i) da Fundação
Universidade de Pernambuco, no valor de R$ 3.906,35; (ii) da Fundação Universidade
de Brasília, no valor de R$ 330,00; e (iii) da Secretaria de Administração de
Pernambuco no valor de R$ 11.199,78. Na declaração original foi apurado um saldo a
pagar de R$ 516,57.
3. O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 2/3), alegando que ficou isento de
imposto de renda a partir de junho/2009, por ser portador de câncer de cólon – CID10
C18. Requereu o cancelamento do débito.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“4. A impugnação do contribuinte é tempestiva e dela tomo conhecimento. A
reclamação do contribuinte diz respeito a uma isenção por moléstia grave a que teria
direito, não observada por ele por ocasião da entrega de sua declaração. Em relação à
omissão dos rendimentos recebidos pela sua dependente Suely Alves Pestana, CPF
233.528.094-53, não houve contestação, motivo pelo qual será considerada matéria não
impugnada.
5. O laudo médico anexado pelo requerente (fl. 16) possui os requisitos de validade e
comprova a existência de neoplasia maligna desde junho de 2009.
6. O termo inicial do gozo da isenção é o previsto no §5o, inciso III, do artigo 39 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
7. Desta forma, a isenção sobre proventos vale a partir de junho de 2009. Os
rendimentos recebidos pelo contribuinte provieram da Secretaria de Administração do
Estado de Pernambuco, no valor de R$ 24.346,81, e do INSS, no valor de R$ 17.582,32.
Apenas os provenientes do INSS são proventos de aposentadoria. O detalhamento
mensal do rendimento anexado à fl. 30 mostra que, de janeiro a maio de 2009, os
valores do INSS totalizam R$ 7.229,53.
8. Assim, fica caracterizada a presença dos dois requisitos necessários ao gozo da
isenção, quais sejam (i) a existência de moléstia especificada em lei e (ii) a natureza do
rendimento recebido, provento de aposentadoria. Deve-se, portanto, excluir de
tributação o valor de R$ 10.352,79, correspondente a R$ 17.582,32 menos R$ 7.229,53.
O total de rendimentos do titular passa a ser de R$ 31.576,34.
9. Recompondo-se o saldo do ajuste com os dados corretos, tem-se:
Descrição
Valores
declarados
Valores após
Notificação
Valores após
Julgamento
1) Total dos Rendimentos
Tributáveis Declarados
41.929,13
41.929,13
31.576,34
2) Omissão de Rendimentos
Apurada (da dependente)

15.436,13
15.436,13
3) Total das Deduções
Declaradas
13.144,03
13.144,03
13.144,03
4) Glosa de Deduções
Indevidas

0,00
0,00
5) Prev.Oficial sobre

0,00
0,00
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722013/2012-83

Rendimento Omitido
6) Base de Cálculo Apurada
(1+2-3+4-5)
28.785,10
44.221,23
33.868,44
7) Imposto Apurado após as
Alterações (Calculado pela
Tabela Progressiva Anual)
1.091,63
4.205,47
1.854,13
8) Contrib. Prev. a Emp.
Doméstico Declarado
0,00
0,00
0,00
9) Dedução de Incentivo
Declarada
0,00
0,00
0,00
10) Glosa de Dedução de
Incentivo

0,00
0,00
11) Total de Imposto Pago
Declarado
575,06
575,06
575,06
12) Glosa de Imposto Pago

0,00
0,00
13) IRRF sobre infração e/ou
Carnê-Leão Pago

0,00
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar
Apurado após Alterações (7-
8-9+10-11+12-13)

3.630,41
1.279,07
15) Imposto a Pagar
Declarado
516,57
516,57
516,57
16) Imposto Suplementar
(14+16)

3.113,84
762,50
10. Diante de todo o exposto VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
IMPUGNAÇÃO, para reduzir o imposto suplementar de R$ 3.113,84 para R$ 762,50,
sobre o qual haverá a aplicação da multa de ofício proporcional de 75% “

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 39, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722013/2012-83

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, a isenção em decorrência de moléstia grave alcança somente os
rendimentos de aposentadoria ou pensão percebidos pelo portador da doença. No caso em
comento, a omissão de rendimentos foi apontada em relação a recebimentos de dependente do
titular da declaração, de quem não se tem informação de ser portadora de qualquer moléstia. De
se destacar que, no nobre intuito de se fazer justiça, a DRJ determinou, e aqui entendo que de
forma correta, a redução da base tributável declarada pelo contribuinte, ante a demonstração de
sua condição de saúde que lhe atribui a isenção sobre uma parte do período fiscalizado, ainda
que não caiba ao julgador administrativo proceder a retificações da declaração em itens que não
compuseram a lide. Não procede, pois, a pretensão do recorrente expressa em seu Recurso
Voluntário de ver afastado o crédito tributário lançado em sua totalidade.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora da primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.617 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722013/2012-83

Fl. 61
DF CARF MF
Original